Tribunal: TJDFT
Processo: 0027381-68.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL. PEDIDO DE RETIRADA DA CONDENAÇÃO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS ÀS PARTES CUJA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FOI DEFERIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O artigo 85 do CPC estabelece, como critérios para fixação, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. O intuito da verba sucumbencial é o de remunerar os advogados da parte vencedora condignamente.
2. Diante da previsão legal, não há que se falar em retirada da condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, como pretendem os apelantes. Todavia, em razão da gratuidade de justiça concedida às apelantes, a exigibilidade das verbas sucumbenciais que lhe estão afetas ficará sobrestada.
3. Recurso conhecido e desprovido.